Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010098-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (IMPETRANTE), Juízo da Comarca de Paranaíta/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), ANDERSON DE JESUS ARAUJO - CPF: 610.513.413-45 (PACIENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CORREA PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO –
1. ILICITUDE DE PROVA –
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE - DISPENSA DE MANDADO –
2.1.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
– IMMPROCEDÊNCIA
–
TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – SUFICIÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E DECRETO PREVENTIVO –
2.2. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
3.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COM A LIBERTAÇÃO –
4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP –
5. DESNECESSIDADE DA PRISÃO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem caráter permanente (tráfico) e a medida foi procedida mediante fundadas razões para tanto, acarretando a prisão em flagrante do réu. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal;

2.1. O Termo de Exibição e Apreensão e o Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema;

2.2. O

Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de indícios suficientes de autoria, questão que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

3. O fato de o paciente ostentar registro de ação penal em andamento é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

5. Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Anderson de Jesus Araújo
, contra ato do Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante:
a)
da ilegalidade da prisão em flagrante;
b)
falta de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria;
c)
carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
d)

suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e,
e)
existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 42004498) a demonstrar a desnecessidade da custódia.

Anexou documentos
(Id. 42004496).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 42877993).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 43864971).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 45523464):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
COM OU SEM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADA
NULIDADE NA BUSCA
DOMICILIAR – DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO, ESTANDO AUSENTES OS

REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP –
INACOLHIMENTO
– I. O ENTENDIMENTO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIA DESSA E. CORTE É DE QUE EM SE TRATANDO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, INFRAÇÃO PENAL DE
NATUREZA PERMANENTE
, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES
PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO; II. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA EM
ELEMENTOS CONCRETOS
E JUSTIFICADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
POSSIBILIDADE REAL DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA, JÁ QUE O PACIENTE RESPONDE AO PROCESSO Nº. 1147-60.2018.811.0095, CÓDIGO: 79990, PARANAÍTA/MT, EM QUE FOI RECENTEMENTE
CONDENADO
NAS PENAS DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33 E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
; III. AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS OSTENTADAS PELO PACIENTE
NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, ELIDIR A SEGREGAÇÃO
, EM FACE DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020